Tribunal: TJES
Processo: 5002264-03.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Negativa de Prestação Jurisdicional
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002264-03.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO

COATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA DECISÃO. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou improcedentes os embargos de declaração opostos pela impetrante em mandado de segurança, mantendo a conclusão de desnecessidade de intervenção do Ministério Público no feito, com fundamento nos artigos 176 e 178 do CPC e art. 12 da Lei 12.016/09.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve negativa de prestação jurisdicional por omissão na análise de petição de chamamento do feito à ordem e (ii) se é imprescindível a intervenção do Ministério Público no mandado de segurança em razão da suposta existência de interesse público relevante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência de omissão ou qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC na decisão agravada, que fundamentou, de forma clara e objetiva, a prescindibilidade da intervenção ministerial.
4. Conclusão firmada com base em parecer ministerial nos autos e em conformidade com a jurisprudência do STJ, segundo a qual não se configura nulidade processual por ausência de intervenção do Ministério Público quando não demonstrado prejuízo ou enquadramento legal.
5. Inadequação do agravo interno como meio para rediscussão de matérias que não se enquadram nos limites dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Não há nulidade por ausência de intervenção do Ministério Público em mandado de segurança quando a causa não se enquadra nas hipóteses legais de intervenção obrigatória. 2. A negativa de prestação jurisdicional não se caracteriza quando a decisão impugnada aprecia fundamentadamente as questões relevantes à lide, ainda que contrariamente ao interesse da parte.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 176 e 178; Lei 12.016/2009, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.675.485/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08/09/2020, DJe 15/10/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto por
DEBORAH GUIMARÃES PINTO
, impetrante nos autos do
Mandado de Segurança Cível nº 5002264-03.2023.8.08.0000
, contra decisão monocrática proferida por esta relatoria no ID 13125317, a qual, JULGOU IMPROCEDENTES os embargos de declaração manejados contra decisão (ID 12403964) que, acolhendo o parecer ministerial constante no ID 12127308, reconheceu a desnecessidade da intervenção do Ministério Público no feito, e determinou a inclusão do processo em pauta para julgamento dos aclaratórios anteriormente opostos pela parte (ID 13106716).

Nas razões recursais (ID 13236075), a agravante reiterou os argumentos já trazidos nos embargos, alegando, em síntese: (i) Negativa de prestação jurisdicional pela omissão da decisão monocrática quanto ao "Chamamento do feito à ordem"; (ii) imprescindibilidade da intervenção do Ministério Público, considerando sua atuação como
custos legis
; e (iii) prejuízo à jurisdição e afronta aos direitos fundamentais decorrente da ausência de manifestação ministerial.

Em sua manifestação, ID 13410824, o Desembargador Raphael Americano Câmara destacou que declarou sua suspeição para atuar no feito originário (processo 0003018-69.2020.8.08.0021), reforçando a inexistência de negativa de prestação jurisdicional, bem como a desnecessidade de manifestação do Ministério Público nos moldes dos artigos 176 e 178 do CPC e do art. 12 da Lei 12.016/09.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de
Agravo Interno
interposto por
DEBORAH GUIMARÃES PINTO
, impetrante nos autos do
Mandado de Segurança Cível nº 5002264-03.2023.8.08.0000
, contra decisão monocrática proferida por esta relatoria no ID 13125317, a qual, JULGOU IMPROCEDENTES os embargos de declaração manejados contra decisão (ID 12403964) que, acolhendo o parecer ministerial constante no ID 12127308, reconheceu a desnecessidade da intervenção do Ministério Público no feito, e determinou a inclusão do processo em pauta para julgamento dos aclaratórios anteriormente opostos pela parte (ID 13106716).

Nas razões recursais (ID 13236075), a agravante reiterou os argumentos já trazidos nos embargos, alegando, em síntese: (i) Negativa de prestação jurisdicional pela omissão da decisão monocrática quanto ao "Chamamento do feito à ordem"; (ii) imprescindibilidade da intervenção do Ministério Público, considerando sua atuação como
custos legis
; e (iii) prejuízo à jurisdição e afronta aos direitos fundamentais decorrente da ausência de manifestação ministerial.

Em sua manifestação, ID 13410824, o Desembargador Raphael Americano Câmara destacou que declarou sua suspeição para atuar no feito originário (processo 0003018-69.2020.8.08.0021), reforçando a inexistência de negativa de prestação jurisdicional, bem como a desnecessidade de manifestação do Ministério Público nos moldes dos artigos 176 e 178 do CPC e do art. 12 da Lei 12.016/09.

De antemão, constato que o presente agravo interno observa os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido.

A insurgência da agravante gira em torno da da alegada imprescindibilidade de manifestação ministerial nos autos do mandado de segurança. Sustenta que não houve apreciação da petição de “
Chamamento do feito à ordem
”, cuja relevância processual justificaria atuação ministerial como custos legis, nos termos do art. 12 da Lei 12.016/2009.

A decisão agravada, no entanto, ao negar provimento aos embargos de declaração, esclareceu de modo suficiente os pontos suscitados, fundamentando-se de forma clara e objetiva na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e nos dispositivos legais pertinentes, conforme se pode observar:

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Deborah Guimarães Pinto
em face da
decisão proferida no ID 12403964
que, acolhendo o parecer do Ministério Público (ID 12127308), reconheceu a prescindibilidade de sua intervenção nos autos em epígrafe, e determinou a inclusão do feito em pauta de julgamento dos alcaratórios anteriormente ajuizados pela embargante.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de
omissão
quanto à análise de três pontos: (i) Alegadas irregularidades processuais no cadastramento do feito; (ii) suposto ato omissivo continuado diante da não apreciação de petição de “Chamamento do feito à ordem”, e (iii) necessidade de manifestação ministerial diante do alegado interesse público na demanda.

É o relatório. Decido.

De saída, deixo consignado que, segundo o c. STJ, “a competência para decidir os embargos de declaração opostos contra decisão de relator é do próprio prolator da decisão”. (EDcl no AgRg no AREsp 156.495/RJ, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 16/12/2013).

Isto posto,
conheço dos embargos
, pois tempestivos e atendem aos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Pois bem. Consoante determina o art. 1.022 do CPC/2015, “
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material
”. Com isso, observa-se que a função dos embargos de declaração é somente a de afastar do decisum qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade por acaso identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e conclusão, e; corrigir eventual erro material razão pela qual
não merecem acolhida os fundamentos da embargante
.

A alegada omissão não se verifica. A decisão embargada foi clara ao concluir, com base no ID 12127308, que
não há necessidade de intervenção do Ministério Público
no caso em apreço, sendo esta uma conclusão fundamentada nos parâmetros legais previstos nos arts. 176 e 178 do CPC, que delimitam objetivamente as hipóteses de intervenção ministerial obrigatória. A decisão não se furtou ao exame do ponto, mas sim adotou fundamentação contrária ao interesse da embargante, o que não configura omissão, mas sim
mero inconformismo
. Ilustrando:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. REJEIÇÃO. 1. Esta Corte Superior de Justiça firmou compreensão segundo a qual, nos termos da legislação processual de regência, prestam-se os embargos declaratórios ao suprimento de omissão, à harmonização de pontos contraditórios ou ao esclarecimento de obscuridades, com o intuito de se ter por afastados óbices que, porventura, comprometam a viabilidade da execução do decisum.
2. Seguindo a mesma esteira de posicionamento, a rejeição será inevitável quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022, caput, parágrafo único e respectivos incisos, do CPC/2015, sobretudo por não se coadunar a via aclaratória com o propósito de rejulgamento da causa
.
3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp 828.944/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016). [não existem destaques no original]

Não constitui demasia consignar que
“a motivação do julgador, respeitado o princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, não necessita adentrar em cada filigrana processual ou material aduzida nos autos, em verdadeiro exercício hercúleo sobre as inúmeras, e muitas vezes frágeis, teses levantadas pelas partes, cabendo, tão-somente, o estudo e a análise dos elementos trazidos no bojo do caderno processual, a fim de decidir pelo que melhor entender”
. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Mand Segurança, 100070011794, Relator: ALEMER FERRAZ MOULIN, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 12/05/2008, Data da Publicação no Diário: 02/06/2008). [não existem destaques no original]

Neste mesmo sentido, aliás, é a advertência do saudoso Min. Franciulli Netto, quando do julgamento dos EDcl no AgRg no REsp 552155 / SP:

[...]
Ao tribunal toca decidir a matéria impugnada e devolvida. A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia, observada a res in judicium deducta, o que se deu no caso ora em exame
.
[...]

Decerto, a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado e não opor embargos de declaração.

No que tange ao argumento de que houve irregularidade no cadastramento do feito e omissão quanto à apreciação da petição de chamamento à ordem, trata-se de matérias
alheias ao escopo dos embargos declaratórios
, por demandarem dilação probatória ou análise de conteúdo não omisso na decisão embargada. Tais questões devem ser suscitadas por meio próprio, não sendo cabível sua apreciação nos estreitos limites do art. 1.022 do CPC, até porque,
não integram o escopo da decisão embargada
, e tampouco restou comprovado nos autos qualquer vício formal no andamento processual que impedisse o regular conhecimento do julgado.

ANTE O EXPOSTO
, conheço dos embargos de declaração opostos por
Deborah Guimarães Pinto no ID 12480385
, mas
nego-lhes provimento
, por não se verificar qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada.

Por derradeiro, nunca é demais advertir que, apesar de não fazer incidir, por agora, a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, a eventual interposição de recursos protelatórios/infundados poderá resultar na aplicação de tal espécie sancionatória.

Publique-se. Intime-se, devendo o embargado ser intimado também para que se manifeste sobre os novos alcaratórios da embargante (ID 13106716).

Importa destacar que, conforme constou na decisão objurgada, o art. 1.022 do CPC/2015 dispõe que:

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.”

Ora, a decisão embargada foi explícita ao concluir, com fundamento no parecer do Ministério Público (ID 12127308), que
não há necessidade de sua intervenção no feito
, visto que o caso não se enquadra nas hipóteses dos arts. 176 e 178 do CPC, os quais delimitam objetivamente os casos de intervenção obrigatória. Tal entendimento está em conformidade com a jurisprudência do STJ, como se verifica:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA
. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. EDITAL SAEB 001/1997.
AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO VERIFICADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM BASE NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Constata-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 2. Na hipótese dos autos, a parte insurgente busca a reforma do aresto impugnado, sob o argumento de que o Tribunal estadual não se pronunciou sobre o tema ventilado no recurso de Embargos de Declaração. Todavia, constata-se que o acórdão impugnado está bem fundamentado, inexistindo omissão ou contradição. 3. Registre-se, portanto, que da análise dos autos extrai-se ter a Corte de origem examinado e decidido, fundamentadamente, todas as questões postas ao seu crivo, não cabendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 4. Observo que o Tribunal a quo não emitiu juízo de valor sobre as questões jurídicas concernentes aos dispositivos mencionados. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula nº 211/STJ. 5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, sem a demonstração de prejuízo concreto à parte que alega o vício, não há falar em nulidade do ato, conforme o princípio pas de nullité sans grief. 6. Nota-se que a instância de origem decidiu a questão com base no suporte fático-probatório dos autos, cujo reexame é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula nº 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial. " 7. Agravo Interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.675.485; Proc. 2020/0054595-7; BA; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 08/09/2020; DJE 15/10/2020) (destaquei)

Assim, conforme bem ressaltado na decisão agravada, se faz desnecessária a intervenção do Ministério Público na hipótese dos autos, e inexiste qualquer vício na decisão que reconheceu esta desnecessidade de manifestação.

Por conseguinte, não há qualquer vício a ser sanado na decisão agravada, razão pela qual o presente agravo interno revela-se desprovido de fundamentos que justifiquem sua reforma.

Diante do exposto,
voto pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do agravo interno
, mantendo-se, na íntegra, a decisão monocrática proferida no ID 13125317.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito